Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. LCP 190/22. APLICABILIDADE.
1. A sociedade empresária sujeita à contribuição do DIFAL ICMS é parte legítima para impetrar writ objetivando a suspensão da exigibilidade da exação.
2. O reconhecimento judicial do direito à restituição tributária, em razão de ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação indireta, pressupõe apenas a demonstração da condição de credor tributário, uma vez que os comprovantes de recolhimento indevido deverão ser exigidos posteriormente, na via administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco (Tema 118/STJ).
3. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da Lcp 190/22, por força da remissão expressa à regra pelo legislador.
4. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa necessária.